Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718986-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIANE LIMA CORREA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAIANE LIMA CORREA RIBEIRO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 196087804): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por THAIANE LIMA CORRÊA RIBEIRO em desfavor do CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que a empresa ré autorize e custeie, em até 48h, a realização da cirurgia que a autora necessita para que se tenha o restabelecimento de sua saúde e a eliminação dos riscos de vida que a autora está acometida, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (doc. 9), sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto o fundamento utilizado para o indeferimento do pedido na seara administrativa é infundado. Ora, o fundamento da recusa é a alegação da não observância de carência, conforme deflui do documento de ID 196064279, mas o contrato efetivado entre as partes é datado de 28.07.2021 (doc. de id. 196064252). Assim, não há que se falar em carência, nos termos do artigo 12, V, da Lei 9.656/98. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) É uma situação antiga e que permite a formação do contraditório da ampla defesa, quiçá para permitir uma reavaliação administrativa por parte da empresa requerida. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. Irresignada, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. Nesse sentido, alega que “(...) não há dúvidas do quadro grave que acomete a agravante, a qual possui risco de enfarto, desenvolver câncer, desenvolver diabetes e até mesmo rico de óbito. (...)”. Defende que a intervenção cirúrgica pleiteada é essencial para a manutenção de sua saúde e para evitar maiores complicações. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem e determinada a realização imediata dos procedimentos requeridos na Inicial. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação ao preenchimento dos critérios de indicação de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade, sua efetiva urgência/emergência não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. No caso, afere-se que a parte agravante pretende compelir a agravada a autorizar, de imediato, a realização de procedimento, sob a alegação de que sofre problemas de saúde, pretendendo evitar maiores agravamentos em face de sua comorbidade. No entanto, não demonstra o caráter emergencial ou urgente do procedimento cirúrgico, invocando genericamente o risco à saúde. Nesse sentido, as circunstâncias fáticas não preenchem o requisito autorizador da liminar pretendida em tutela de urgência, uma vez que não há risco de morte ou agravamento do estado de saúde da agravante caso não seja realizada a cirurgia nos próximos meses, ou seja, até final solução de mérito da demanda. Nesse contexto, os laudos constantes do feito de origem (ID ́s n° 196064265, 196064268 e 196064269) atestam apenas que a parte agravante preenche os requisitos necessários para a indicação do tratamento cirúrgico pleiteado. Contudo, não existe nos respectivos laudos referência a risco de morte da agravante ou ao caráter emergencial da medida. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a requerida/agravada a autorizar a cirurgia pretendida. No mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia plástica prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. 3. A obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 4. Não há risco de dano à paciente, caso postergada a realização da cirurgia plástica prescrita, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1350741, 07102063120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.) Portanto, afastado o caráter emergencial do tratamento médico prescrito, afasta-se a probabilidade do direito da agravante, de forma que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora